Tribunal: TJDFT
Processo: 0729635-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação em ação de cumprimento de sentença de alimento provisórios, na qual o apelante insurge-se contra a ausência de fixação de honorários advocatícios e pleiteia a revogação do benefício da gratuidade de justiça conferida à exequente, bem como condenação da parte em litigância de má-fé.
2. O comportamento da apelada, de propor a ação e dar continuidade ao feito mesmo após a revogação do direito almejado, deu causa à proposição da demanda. Desse modo, considerando o princípio da causalidade, a apelada deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
3. Diante existência de indícios de capacidade financeira incompatíveis com o deferimento da gratuidade de justiça, mostra-se cabível a revogação do benefício concedido à apelada.
4. Para a condenação na multa por litigância de má-fé é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, caso não configurado nos autos.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso para condenar a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, bem como revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte.